Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-02.2022.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801399-02.2022.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. TRANSFERENCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR
. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ECLAMPSIA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I
– Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando
o Estado do Pará para garantir a transferência da paciente para hospital de alta complexidade com condições adequadas para o tratamento e procedimento cirúrgico, tendo em vista o quadro de eclampsia.

II
- O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III
– A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV
-
Havendo direito subjetivo fundamental violado, a alegação da necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível não merece acolhimento, pois existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público;

V
– Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
a remessa necessária e manter a sentença
, tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de
abril de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
08
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
, acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ, através de sua Secretaria de Saúde, que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciasse o tratamento especializado com transferência imediata da paciente KARLEM DA SILVA HILÁRIO, para hospital de alta complexidade, na cidade de Santarém/PA ou outra cidade em que se fizesse disponível, com a disponibilidade de leito médico de UTI, para os tratamentos e cuidados imprescindíveis à sua sobrevivência, pelo tempo que se fizesse necessário, providenciando-se, ainda, avaliação com médico especializado, exames clínicos e eventuais procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos que a paciente necessitasse, e inexistindo leito na rede pública deveria providenciar a também imediata transferência da paciente para hospital privado, se necessário, às expensas do requerido, deveria, ainda, arcar com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante. Em consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários.

Na mencionada ação (id nº
16765810 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a Senhorita Karlem da Silva Hilário, de 19 (dezenove) anos, estava internada no hospital municipal, pois estava grávida de 08 (oito) meses e foi diagnosticada com eclâmpsia, porque seu feto que evoluiu a óbito, e em decorrência disso, há risco de morte da paciente, logo, precisava ser transferida para hospital de alta complexidade para que recebesse atendimento e fosse submetida a procedimento cirúrgico para garantir sua saúde.

Aduziu, em síntese, que
o quadro da paciente é gravíssimo, confirmando que o bebê morreu na barriga da mãe e que esta precisa, urgentemente, ser transferida para Hospital de referência, onde possa ser submetida à atendimento especializado e, circunstancialmente, à procedimento cirúrgico.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16765814 - Pág. 1
).

O Juízo
a quo
proferiu a r. sentença (
id
n.º 16765881 - Pág. 6
) ratificando a liminar anteriormente deferida e determinando que o Estado do Pará garantisse a transferência da paciente para hospital de alta complexidade com condições adequadas para o tratamento em caráter de urgência.

Transcorreu o prazo para a interposição do recurso e o
Estado do Pará
não se manifestou, desta feita, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para remessa necessária (id nº
16765883 - Pág. 1)
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
16773838 - Pág. 1
).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.
(i
d nº
17233448 - Pág. 1

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará alegou, em sua preliminar, em sede de contestação, que
a paciente foi internada em 05.10.2022 no Hospital Regional Público do Tapajós, passando por tratamento médico especializado.
, logo, o objeto da ação foi integralmente cumprido. Asseverou, ainda, que há de se extinguir o processo sem resolução do mérito, tendo em vista à ausência de interesse processual em decorrência da perda do objeto da ação.

Com relação a preliminar da ausência do interesse de agir e pela perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando
o Estado do Pará para garantir a transferência da paciente para hospital de alta complexidade com condições adequadas para o tratamento e procedimento cirúrgico.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o Ministério Público
trouxe aos autos documentos que comprovam que a paciente
se encontrava em risco de vida,
necessitando urgentemente de atendimento e internação hospitalar para garantir sua sobrevivência.

Ademais, se percebe que, o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Destarte, ao contrário da argumentação trazida, não há violação aos princípios da separação de poderes, da legalidade, da universalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da igualdade, pois ao cidadão deve ser garantido o acesso e o tratamento necessário à prevenção, à manutenção ou à recuperação da saúde, incumbindo ao Judiciário, sempre que provocado, apreciar a adequação e a suficiência das medidas públicas para garantir os direitos fundamentais do particular, quando necessário.

Como dito anteriormente, os entes federativos devem, de forma solidária, prestar à população, gratuitamente, aos que comprovadamente necessitem, os medicamentos e o tratamento indispensáveis à obtenção da saúde pública, na forma prevista no artigo 196 da CF/88.

Este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE REMÉDIO DEVER DO MUNICÍPIO.
I - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Obrigação do Município em decorrência do Sistema Único de Saúde. Lei nº 8.080/90. II - Direito à vida e à saúde assegurado a todos pelos arts. 5º, 6º, 196 e seguintes da Constituição Federal. III - Independentemente da excepcionalidade dos medicamentos, os entes públicos devem fornecê-los ante o direito constitucional a ser protegido. Pressupostos do pedido evidenciados.
IV - Isenção do Município, quanto ao pagamento das custas, reconhecida, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 3.350/99 e do Enunciado nº 28, do FETJ. V - Redução da verba honorária em observância ao enunciado 27, do aviso TJRJ 83/09. VI - Apelação a que se dá parcial provimento, nos termos do art. 557, § 1º-A, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 00997036220128190038 RJ 0099703-62.2012.8.19.0038, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 13/03/2014 16:58)

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. REMÉDIOS INDISPENSÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. I - Em que pese inexista consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da natureza da norma do art. 196 da Constituição, considerando alguns julgados a sua natureza programática e outros defendendo que dela se poderiam extrair direitos subjetivos aptos a gerar exigências de prestações positivas do Poder Público, a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim denominado mínimo existencial e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado.
II - Mesmo que determinado medicamento não conste nas listas oficiais dos Entes Federados e nem se insira naquele grupo de prestações formadoras do mínimo existencial no campo da saúde, a que se refere a doutrina de Ana Paula Barcellos, ainda assim é possível seu fornecimento quando se tratar de situação excepcional.
III - Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421, STJ. IV - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas. (TRF-2 - AC: 200651010104744, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 26/10/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/04/2024